Tribunal: TJSP
Processo: 1002276-48.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Comarca de Olímpia – Integralização de imóveis ao capital social da empresa – Não caracterizado o direito líquido e certo da impetrante, ante a necessidade de dilação probatória para definir-se a base de cálculo do ITBI – Não há divergência entre as partes quanto ao direito à imunidade tributária e nem quanto ao limite desta imunidade – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Comarca de Olímpia – Integralização de imóveis ao capital social da empresa – Não caracterizado o direito líquido e certo da impetrante, ante a necessidade de dilação probatória para definir-se a base de cálculo do ITBI – Não há divergência entre as partes quanto ao direito à imunidade tributária e nem quanto ao limite desta imunidade – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.